Tribunal: STF
Processo: AI 148947
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
E  M E N T  A - I. Recurso especial: inadmissibilidade:
fundamento constitucional suficiente e inatacado.
              E  inadmissivel   o  recurso  especial   se  a  decisão
recorrida  contem fundamento  constitucional  suficiente e  não tiver
sido interposto o recurso extraordinário simultaneo.
              II.  Recurso extraordinário: inadmissibilidade: reexame
das  premissas concretas da  decisão que conheceu  ou não conheceu do
recurso especial.
              A  alegação de ofensa do art. 105, III, CF, pode servir
de  base  a  recurso extraordinário,  quando,  para  conhecer  ou não
conhecer  do recurso especial,  a decisão  do STJ contiver proposição
contraria, em tese, aos seus pressupostos tipicos de admissibilidade,
que  aquele  preceito  constitucional  define;  não  cabe,  porem,  o
extraordinário  para o  reexame das  premissas concretas  de que haja
partido a decisão do STJ, em tese, correta.